Tribunal: CARF
Processo: 16692.720124/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720124/2019-12
ACÓRDÃO
1003-004.462 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXI PARTS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 03/11/2017, 29/11/2017, 27/12/2017, 25/01/2018,
26/02/2018,
27/03/2018,
26/04/2018,
30/05/2018,
26/06/2018,
01/08/2018, 27/08/2018
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO PER/DCOMP. APLICAÇÃO.
Nos casos de não atendimento de intimação para apresentar documentos
e prestar esclarecimentos no prazo marcado o percentual da multa isolada
passará a ser de 225%, conforme previsão do parágrafo 2o do art. 44 da Lei
no 9430, de 1996, e do § 2o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 2017.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF não lhe é outorgada a competência para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, em razão da vigência da SÚMULA
CARF no 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.462 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720124/2019-12
2

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (substituto[a] integral), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Luiz Tadeu Matosinho Machado,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário do Sujeito Passivo em face do Acórdão de
Impugnação no 02-96.570, da 7a Turma da DRJ/BHE, por meio do qual foi mantido o lançamento
do crédito tributário.
Assim restou assentado o Acórdão ora atacado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador:03/11/2017, 29/11/2017, 27/12/2017, 25/01/2018,
26/02/2018, 27/03/2018, 26/04/2018, 30/05/2018, 26/06/2018, 01/08/2018,
27/08/2018 COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO.
Comprovada a falsidade de declaração de compensação deve ser mantida a multa
isolada de 150% prevista no art. 18 do § 2o da Lei no 10.833, de 2003.
INTIMAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. MULTA ISOLADA
Nos casos de não atendimento de intimação para apresentar documentos e
prestar esclarecimentos no prazo marcado o percentual da multa isolada passará
a ser de 225%, conforme previsão do parágrafo 2o do art. 44 da Lei no 9430, de
1996, e do § 2o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.462 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720124/2019-12
3
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, manter os vínculos de responsabilidade (fls.
124-125) e o lançamento de R$ 1.908.385,02 relativo às multas isoladas,
conforme consignado à fl. 133.
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
Lavrou-se, em face da contribuinte identificada em epígrafe, o Auto de Infração
de fls. 122-132 , relativo à multa por compensação indevida efetuada em
declaração apresentada com falsidade – consoante o disposto no art. 18, § 2o da
Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007 - bem
como à multa em relação à falta/atraso na prestação de informações ou
esclarecimentos – conforme o art. 44, caput, inciso I, § 1o e § 2o, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, configurando
multa isolada de 225%.
No Termo de Verificação Fiscal – TVF, narra a fiscalização que o direito creditório
foi analisado no processo 19679.720160/2019-42 e não foi reconhecido,
entendendo-se pela falsidade da declaração dos créditos. Acrescenta que a
contribuinte foi regularmente intimada a esclarecer a origem dos créditos dos
PER/Dcomp, mas não se manifestou.
Fundamenta que conforme os parágrafos 1o a 3o do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003 e inciso I, § 2o do art. 44 da Lei no 9430, de 1996, a responsabilidade da
referida infração é do sujeito passivo, detentor do suposto crédito e titular da
solicitação apresentada por meio da Declaração de Compensação (Dcomp) e a
multa é agravada pelo não atendimento da intimação perfazendo um total de
225% sobre os débitos compensados indevidamente;
Em 10/05/2019 (fl. 148), a interessada teve ciência do Auto de Infração e, em
05/06/2019 (fl. 159), apresentou a impugnação de fls. 161-174, na qual alega em
síntese que:
- a empresa teria agido de boa-fé, tendo sido vítima de uma empresa de
Consultoria Tributável que teria apontado os créditos pleiteados;
- a multa de 225% teria caráter confiscatório;
- a prevalência do princípio constitucional previsto no artigo 150, inciso IV CF,
sobre as normas infraconstitucionais;
- a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Pleiteia por fim, que a penalidade seja reduzida ao patamar mínimo.
Ressalte-se que a impugnação foi apresentada pela empresa e pelos sócios com
responsabilidade solidária.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.462 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720124/2019-12
4
A DRJ, por seu turno, manifestou-se sobre as matérias impugnadas, nos termos dos
seguintes excertos:
Da responsabilidade solidária - revelia
Embora sejam signatários da peça impugnatória, não houve contestação
específica quanto à responsabilidade solidária dos sócios: NIVALDO JOSE
MOREIRA e NILTON MOREIRA DA SILVA.
Não houve impugnação apresentada em nome do responsáveis solidários DANTAS
CONSULTORIA TRIBUTARIAS EIRELI, ALEXANDRE LUIZ DANTAS DE LIMA e ALLAN
SOUZA DA SILVA, para os quais se declara a revelia.
Ante o exposto, a responsabilidade solidária não é matéria litigiosa, devendo ser
mantidos os vínculos de responsabilidade.
Da inconstitucionalidade da multa
(...)
Em se tratando de julgamento administrativo, vale lembrar ainda o entendimento
sumulado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) sobre o assunto
em discussão:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No caso concreto, dado que a administração tributária apenas exerceu o
poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado
pela legislação infraconstitucional de regência da matéria, não há como negar
efetividade à cobrança da multa isolada nos percentuais determinados em lei sob
o argumento acerca de sua natureza confiscatória ou da violação a princípios
constitucionais.
Do lançamento
(...) a legislação é clara a respeito, devendo ser aplicada a multa isolada de 150%
sobre o valor que constitui o objeto da declaração de compensação não
homologada, quando ficar comprovada falsidade da declaração apresentada,
percentual esse que será acrescido de 75%, totalizando 225% nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, para prestar
esclarecimentos. A Instrução Normativa só veio compilar o que já se encontrava
previsto na legislação.
Também a lei não condicionou a aplicação da multa isolada à decisão definitiva
proferida em última instância administrativa, ou seja, ao julgamento final na
esfera administrativa de possíveis manifestações de inconformidade ou recursos
aos despachos decisórios que não homologaram as compensações ou mantiveram
a decisão da autoridade administrativa da unidade da contribuinte
A impugnante pretende afastar a multa isolada agravada no percentual de 225%
decorrente da compensação não homologada sob o argumento de que teria agido
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.462 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720124/2019-12
5
de boa-fé ao contratar os serviços da empresa Dantas Consultoria Tributária
EIRELI. Todavia, não se pode lhe dar razão.
No caso presente foi apurada a transmissão de declarações de compensação sob
responsabilidade da interessada utilizando créditos que sabidamente não
existiam.
Conforme demonstrado no Despacho Decisório de fls 100-111 constatadas (1) a
inexistência da retenção formadora do suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ pleiteado na DCOMP e (2) a inexistência de apuração de saldo
negativo de IRPJ na escrituração contábil-fiscal do contribuinte, resta evidente e
comprovada a falsidade das informações inseridas pelo interessado nas DCOMPs
detalhadas no Auto de Infração à fl. 127, para forjar crédito utilizado na
compensação de tributos federais, que totalizaram o montante de R$ 848.171,11.
Deste modo, não se vislumbra, no presente caso, a ocorrência de erro escusável,
mas intenção dolosa de burlar a Fazenda Pública, com a apresentação de
compensações com direito creditório sabidamente inexistente para a extinção de
tributos federais.
A falsidade foi constatada e, uma vez que, nos termos do art. 123 do Código
Tributário Nacional, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, “não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes,” há que se concluir que o fato de ter havido ou não boa fé na
relação com a empresa de consultoria tributária, em nada altera a obrigação ou a
responsabilidade tributária.
O caso em tela amolda-se perfeitamente ao contido no parágrafo 2o do artigo 18,
bem como ao disposto no inciso I, parágrafo 2o do art. 44 da Lei no 9430, de 1996
e no parágrafo 2o do art. 74 da Instrução Normativa no 1.717, de 2017,
anteriormente transcritos, uma vez que além da falsidade de declaração
apresentada, foi também constatado o não atendimento, no prazo marcado, das
intimações para apresentar a documentação comprobatória das alegadas
retenções e do saldo negativo, situação que enseja a aplicação da multa no
percentual de 225% sobre o valor total dos débitos não compensados.
Sendo assim, considerando que o valor não alcançado pela compensação,
conforme TABELA1 do despacho decisório do processo 19679.720160/2019-42
(fls. 100-101) chegou a R$ 848.171,11 – correto o lançamento da multa isolada de
225%, no montante de R$ 1.908.385,02 - tal qual constante no auto de infração
questionado.
Quanto ao processo no 19679.720160/2019-42, que controla os débitos
declarados nas DCOMP, observa-se que não houve apresentação de manifestação
de inconformidade, encontrando-se os mesmos já inscritos em dívida ativa da
União. Portanto, o despacho decisório então proferido restou mantido,
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.462 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720124/2019-12
6
permanecendo também a não homologação das compensações tratadas nos
PER/Dcomp vinculados à presente autuação.
O Sujeito Passivo alega, em seu Recuso Voluntário, que o auto de infração seria
improcedente, pois:
i)
A empresa de consultoria Dantas Consultoria Tributária Eireli CNPJ no
27.****.***/0001-71 teria apontado a existência de créditos tributários,
“sendo que esta foi a responsável pela transmissão do banco de dados do
sistema PER/DCOMP.”
ii)
“...os Recorrentes foram vítimas de fraude por ato de terceiro, logo, não
pode sofrer os efeitos de prática fraudeulenta de outrem, pois os
Impugnantes à época estavam revestidos de boa-fé”.
iii)
A multa de 225% seria flagrantemente confiscatória, em afronta à
Constituição Federal (Art. 150, IV), colacionando precedentes do STF e
citando renomados juristas.
iv)
A multa de 225% afronta os princípios da Proporcionalidade e da
Razoabilidade.
v)
Prevalência do Princípio Constitucional previsto no art. 150, inciso IV CF,
sobre as normas infraconstitucionais.
Por fim, requer:
“Ex Positis” e pelo que mais consta dos autos, requer seja o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO recebido e processado para ao final ser lhe dado provimento, com
consequente reforma do v. acórdão, ora recorrido, com consequente
cancelamento do auto de infração e imposição de multa – processo
administrativo no 16692.720124/2019-12, por medida de Justiça!!!
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Sujeito Passivo tomou ciência do resultado através da sua caixa postal (Portal e-
CAC) em 19/12/2019 (fls. 211); o Sr. Nilton Moreira da Silva em 26/12/2019 (fls. 225), por AR; o Sr.
Nivaldo José Moreira, em 24/12/2019 (fls. 224), por AR. O Recurso Voluntário (fls. 232/245) foi
interposto em 23/01/2020, tendo como signatários os anteriormente citados.
Considerando o termo inicial de 19/12/2019, o prazo final para a interposição do
Recurso Voluntário por parte do Sujeito Passivo seria 18/01/2020, nos termos do art. 33, do
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.462 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720124/2019-12
7
Decreto no 70.235/72. Sabendo-se que esse dia é um Sábado, o prazo se estende para o primeiro
dia útil posterior. Dia 20/01/2020. O Recurso Voluntário foi apresentado em 23/01/2020.
Portanto, intempestivo.
Contudo, o Recurso Voluntário, conforme informado acima, foi interposto de
maneira conjunta com os responsáveis solidários, e para estes não haveria a ocorrência da
intempestividade. Entendo que o Recurso Voluntário deva ser conhecido, porquanto a matéria
principal objeto do auto de infração foi impugnada pelos responsáveis solidários, arrolados desde
a lavratura do auto de infração. Entretanto, a matéria sobre a responsabilidade solidária, em si,
esta já se encontra preclusa desde a interposição da Impugnação, conforme consta do Acórdão
ora atacado.
Já a empresa Dantas Consultoria tributária Eireli teve o AR devolvido, com a
indicação “mudou-se”, tendo sido intimada por Edital Eletrônico (fls. 221), com ciência em
28/01/2020. Não houve apresentação de Recurso Voluntário.
O Sr. Allan Souza da Silva teve o AR devolvido (fls. 226/227), tendo sido intimado
por Edital Eletrônico (fls. 228), com ciência em 29/01/2020. Não houve apresentação de Recurso
Voluntário.
O Sr. Alexandre Luiz Dantas de Lima teve o Ar devolvido (fls 212/213), tendo sido
intimado por Edital Eletrônico (fls. 216), com ciência em 28/01/2020. Não houve apresentação de
Recurso Voluntário.
MÉRITO
Do lançamento
Entendo acertada a decisão da DRJ na assertiva que não assiste razão à Recorrente
quando “...pretende afastar a multa isolada agravada no percentual de 225% decorrente da
compensação não homologada sob o argumento de que teria agido de boa-fé ao contratar os
serviços da empresa Dantas Consultoria Tributária EIRELI”. Não se trata, pois, de argumento
jurídico.
Os informes foram transmitidos pela sociedade. Não há hipótese de transmissão de
PER/DCOMP senão pela própria interessada ou mediante outorga de procuração para tal. Em um
ou noutro caso, não há diferença sobre os efeitos produzidos desse ato perante o órgão de
arrecadação e fiscalização tributária. A responsabilidade do Sujeito Passivo é, nesse sentido,
objetiva. Excesso ou infração dos poderes outorgados, ou mesmo eventual apuração de ato doloso
contra os interesses da sociedade deve ser perquirido em outra via e instância.

Das Alegações de Inconstitucionalidade da multa de 225%
Assiste igualmente razão à DRJ. No âmbito do CARF vigora a Súmula no 2, que assim
dispõe:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.462 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720124/2019-12
8
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, não há como avançar na discussão sobre os aspectos constitucionais
aduzidos pelos Recorrentes, motivo pelo qual nega-se provimento nessa matéria.

CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, voto por Conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 255
DF CARF MF
Original